Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701859-94.2021.8.07.0004 RECORRENTE: DEIVISSON SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. APLICADO PATAMAR INFERIOR. MANTIDO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. VI - Preserva-se a sentença que aplica fração inferior na segunda fase da dosimetria, o que beneficia o réu e não pode ser modificado em seu prejuízo no recurso exclusivo de sua Defesa. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2o, incisos I, III, e IV, do Código Penal, 155 e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de nulidade da decisão do Conselho de Sentença, tendo em vista que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que inexiste um conjunto probatório produzido em juízo juridicamente apto a conformar uma versão plausível capaz de chancelar a decisão condenatória proferida pelos juízes leigos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, incisos I, III, e IV, do Código Penal, 155 e 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, das provas que integram o feito, depreende-se que embora DEIVISSON tenha negado a autoria do delito, as testemunhas Leomar e principalmente a testemunha ocular Anna Gabryella, indicaram a autoria do apelante. Embora não tenham repetido seus depoimentos em Plenário, a versão detalhadamente narrada por Anna Gabryella e o reconhecimento realizado por ela, foram corroborados integralmente pelo o depoimento do policial Francisco Celso de Lima, prestado diante dos Senhores Jurados. Conclui-se, portanto, que a decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos de prova angariados durante a instrução penal, não havendo como submeter o réu a novo Júri. Repita-se que somente será manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas durante a instrução do feito, o que não ocorre no caso sob exame. Sabidamente, ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas ao feito, é lícito optar por uma das versões apresentadas pela Defesa ou pela acusação (ID 46585798). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que:” Ressalta-se que a hipótese se trata de condenação exarada pelo Tribunal do Júri, a qual, para ser revertida, deve estar manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, o que não se verifica no caso Entendendo os jurados pela existência de prova satisfatória para a condenação e não estando essa conclusão manifestamente contrária às provas dos autos, não se mostra possível a cassação do veredicto popular na ocasião do julgamento do recurso de apelação, muito menos em uma ação revisional”(AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023